Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-83.2023.8.11.0031
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000234-83.2023.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KELLEN CLEIDIANE LUNA FERREIRA - CPF: 029.456.272-99 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1000234-83.2023.8.11.0031
.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente(s)
: KELLEN CLEIDIANE LUNA FERREIRA
.

Recorrida(s)
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÕES DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO RESTABELECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá-MT, 11 de março de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 197719192, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Existência de falha da Concessionária;

2) Ocorrência de danos morais;

3) A fixação do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a assistência judiciária gratuita e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 197720153, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, no dia
08/12/2021
, a autora enfrentou a interrupção do serviço de energia elétrica em sua residência, localizada na Estrada Santaninha, s/nº, na zona rural, Município de Nortelândia-MT, unidade consumidora de nº 6/3198969-2.

Afirma que, após entrar em contato com a Reclamada através dos canais administrativos, ela não obteve resposta no prazo prometido. O serviço só foi restabelecido no dia
10/12/2021
. Devido à falta de energia, a reclamante alega que sofreu danos nos alimentos, que ficaram sem refrigeração, e também na sua produção de leite.

A demandada, por sua vez, alega que
na realidade dos fatos, tais protocolos informados, de
números 44149622 e 44056639
, foram gerados por outro consumidor, titular da unidade consumidora 6/2567160, o qual em nada se relaciona com a demanda.

No caso
,
vê-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, quanto a interrupção do fornecimento de energia elétrica no período de
08 a 10/12/202
1
.
Isso porque,
os protocolos indicados na exordial não se referem à unidade consumidora da reclamante
.

Dessa forma, sobre a suposta interrupção ocorrida entre os dias
08 a 10/12/2021
, os documentos colacionados não ostentam verossimilhança.

A inicial é acompanhada de documentos pessoais e fatura de energia elétrica do mês
06/2022
, sendo que não há demonstração de protocolos administrativos referentes ao
ano de 2021
,
nem mesmo prova da titularidade da unidade consumidora à época dos fatos
, de modo que a parte se baseia de forma genérica, insuficiente a demonstrar o fato constitutivo.

Vale destacar que os documentos acostados nos autos (ids.

197719195/

197719198) não indicam data, bem como os protocolos anexados no id. 197719194, possuem datas diversas (21/10/2023 e 23/10/2023) dos fatos narrados na inicial (08 a 10/12/2021).

Nesse sentido, a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a demonstrar que
permaneceu sem o fornecimento de energia elétrica no período relatado,
nem mesmo fez prova de ter vivenciado situação que lhe afetou a personalidade, a moral e a dignidade, a ponto de desencadear a condenação desejada.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

Ressalte-se, ainda, que as Turmas Recursais já manifestaram acerca da matéria posta
sub judice,
exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ENERGIA ELÉTRICA- ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR LONGO PERÍODO NA REGIÃO EM QUE RESIDE - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA- DESCUMPRIMENTO DA REGRA INSERTA NO ART. 373, I, DO CPC
–LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ausente provas de que houve interrupção na residência da parte Autora, não está configurado o ato ilícito.

Inexiste nos autos prova cabal e segura de que a residência da Recorrida tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial, visto que não foi colacionado um único número de protocolo registrado pelo titular da UC, apenas uma reportagem veiculada em um sitio de notícias
.

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 1003165-46.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NOVA GALILÉIA – RONDONÓPOLIS/MT – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PROTOCOLOS QUE NÃO ESTÂO LIGADOS A UC DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual
.

2. Não havendo a juntada de qualquer protocolo para comprovar a realização de reclamação administrativa, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

3. Sentença reformada para improcedência dos pedidos iniciais.

4. Recurso provido.

(TJMT - N.U 1003149-92.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da reclamante, inexistem nos autos provas a dar guarida ao pleito indenizatório
.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024